Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-77.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707388-77.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADAILSON BALBINO DA SILVA D E S P A C H O Após o julgamento de recurso de apelação (ID 77507253) no qual foi desprovido o apelo, a apelante apresenta petição de renúncia do prazo recursal (ID 77697042). Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado, diante da renúncia ao prazo recursal em curso, e dê-se baixa, com as medidas de praxe. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora